Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-87.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância máximo que é de 180 dias corridos. Caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Culpa exclusiva da promitente vendedora caracterizada. Cabimento da integral devolução dos valores pagos. Danos morais não configurados. Recurso do autor parcialmente provido e improvido o da ré.